Tribunal: TJDFT
Processo: 0000817-67.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PRATICAR LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303 DO CTB). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no art. 303, caput, da Lei no 9.503/1997 (CTB), para condenar o denunciado à pena de 08 (oito) meses de detenção, com regime inicial aberto, e suspensão para obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 53416293).
4. Nas razões recursais, o apelante requer apenas a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao argumento de que é réu primário e portador de bons antecedentes.
5. Na espécie, a pena definitiva foi fixada em patamar inferior a 4 anos, e o crime não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como o recorrente não é reincidente em crime doloso, além de não ostentar antecedentes penais (ID 52770136). Contudo, a valoração negativa de quatro vetoriais (culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime), avaliadas de forma fundamentada pelo juízo de origem, com base nos dados extraídos dos autos e a partir das especificidades do caso concreto, demonstram que deixou de preencher um dos requisitos para concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos previsto no art. 44, III, do Código Penal.
6. Verifica-se, ainda, o descomprometimento do apelante em cumprir com qualquer compromisso, conforme pode ser observado em seu interrogatório e nas decisões de ID 52770126 e 52770190, motivo pelo qual a substituição não será suficiente para prevenção e reparação do delito no caso.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.